Tribunal: TJSP
Processo: 0024158-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r Estadual no 823/1996. De acordo com o entendimento do STF, adotado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), a reestruturação remuneratória é o termo "ad quem" para a pretendida incorporação. Transcurso de prazo superior a cinco anos entre a reestruturação e o ajuizamento da ação. Prescrição reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.190/32. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0024158-96.2019.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. Servidores pertencentes aos quadros da Secretaria de Segurança Pública. Efetiva reestruturação remuneratória das carreiras pelas Leis Estadual no 8.989/1994 e Complementar Estadual no 823/1996. De acordo com o entendimento do STF, adotado no julgamento do RE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. Servidores pertencentes aos quadros da Secretaria de Segurança Pública. Efetiva reestruturação remuneratória das carreiras pelas Leis Estadual no 8.989/1994 e Complementar Estadual no 823/1996. De acordo com o entendimento do STF, adotado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), a reestruturação remuneratória é o termo "ad quem" para a pretendida incorporação. Transcurso de prazo superior a cinco anos entre a reestruturação e o ajuizamento da ação. Prescrição reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.190/32. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0024158-
96.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IGNEZ DO
CARMO RAMOS VILLAS BOAS, SALVADOR ALVES DA SILVA, GILBERTO
GUIMARÃES, BENEDITO ANTONIO SANTOS ALVARENGA, EVERALDO
FREIRE DOS SANTOS, ADEMIR BARBOSA DE LIMA, VERA LUCIA
SILVEIRA DA SILVA, CATARINA ALMEIDA PEROBELLI, VERA LÚCIA
BURLACOV e MARINETE ALBANO DIAS, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19110
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Ignez do Carmo Ramos Villas Boas e outros
Apelado(a)(s): Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
URV.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE O
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO.
REESTRUTURAÇÃO
DA
CARREIRA.
Servidores
pertencentes aos quadros da Secretaria de Segurança
Pública. Efetiva reestruturação remuneratória das carreiras pelas Leis Estadual no
8.989/1994
e
Complementar Estadual no 823/1996. De acordo com o
entendimento do STF, adotado no julgamento do RE
561.836/RN
(Tema
5
da
Repercussão
Geral),
a
reestruturação remuneratória é o termo “ad quem” para a
pretendida incorporação. Transcurso de prazo superior a
cinco anos entre a reestruturação e o ajuizamento da ação.
Prescrição reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no
20.190/32. Precedentes desta C. Câmara. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
cumprimento de sentença apresentado por Ignez do Carmo Ramos Villas Boas
e outros em face do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 116/118,
acolhida a impugnação, foi julgado extinto o cumprimento de sentença, em
razão da ocorrência de reestruturação remuneratória. Em razão da
sucumbência, a parte impugnada foi condenada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade judiciária eventualmente concedida.
Inconformados, os apelantes postularam a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) violação à coisa julgada do título
judicial executado; b) preclusão da alegação de reestruturação remuneratória;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053 -Voto no
3
c) má-fé processual da Fazenda do Estado de São Paulo, devendo ser
condenada por litigância de má-fé (fls. 141/156).
O recurso foi respondido a fls. 164/186.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Alex
Sander Fregni e outros em face do Estado de São Paulo objetivando o
pagamento dos valores apurados referentes ao recálculo dos vencimentos do
autor em decorrência da aplicação da Lei no 8.880/94.
Os autores pleitearam o recálculo de seus vencimentos
em decorrência da aplicação da Lei no 8.880/94, bem como o pagamento das
diferenças entre o valor apurado de seus vencimentos e o valor que vem
recebendo.
Decorridos os trâmites legais, o v. Acórdão, que julgou
procedente a ação de conhecimento transitou em julgado. Assim sendo, iniciou-
se a fase de cumprimento de sentença, sendo determinada a apresentação de
cálculos.
Os exequentes, ora apelantes, iniciaram a fase de
cumprimento de sentença. Contudo, foi apresentada impugnação, a qual foi
acolhida, sendo declarada a extinção do processo.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre registrar que o v. Acórdão da fase
de conhecimento foi prolatado por esta Colenda 13a. Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Público em 29/09/2010 (fls. 58/66), tendo transitado em julgado em
16/06/2018 (fls. 81), ou seja, posteriormente ao decidido pelo E. STF no RE
561.836/RN (Tema no 5).
Necessário relembrar o decidido pelo E. STF no RE no
561.836/RN, em sede de repercussão geral, firmando o entendimento de que
nas hipóteses em que houver reestruturação remuneratória na carreira do
servidor, não haverá direito à incorporação das diferenças devidas em virtude
da incorreta conversão, a partir da reestruturação, remanescendo somente as
diferenças devidas até a data da aludida reestruturação. Confira-se:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O
direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão
do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração
dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão
de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em
cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência
da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos
11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053 -Voto no
5
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação
dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei
no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem
para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do
Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida
a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por
outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do
Rio Grande do Norte.”.
Cumpre salientar que a não observância do decidido pelo
E. STF no RE no 561.836/RN, neste momento processual (fase de
cumprimento de sentença), poderia ateì mesmo ensejar o ajuizamento de ação
rescisória, o que certamente vai de encontro ao princípio da economia e
celeridade processual e segurança jurídica, sendo mais um motivo para que
seja aplicado ao caso concreto, nesta fase processual, o entendimento firmado
em sede de repercussão geral pelo E. STF, já que observada a reestruturação
na carreira da agravada, nos termos do mencionado RE.
Por sua vez, salienta-se que o artigo 535, §§5o e 8o, do
CPC/2015 assim preceitua:
“Art. 535. (...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste
artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal
como incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
[...]
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o
trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo
será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Tribunal Federal”.
No mais, a Constituição da República estabelece
competência para cada ente federativo legislar sobre a matéria relativa à
remuneração de seus servidores públicos (art. 39, CF). Por outro lado, a
competência para legislar sobre o sistema monetário e de medidas foi atribuída
privativamente à União Federal (art. 22, VI, CF).
De outra parte, a Lei no 8.880/94 cuidou dos critérios e
regras de transição da conversão do Cruzeiro Real para o Real, instituindo a
Unidade Real de Valor URV. A referida lei ainda determinou a conversão
dos vencimentos dos servidores públicos em URV.
Como se vê, as regras de conversão monetária
estabelecidas na Lei no 8.880/94 devem alcançar a remuneração de todos os
servidores públicos, federais, estaduais e municipais.
Isso porque a Lei no 8.880/94 tem natureza jurídica de lei
nacional, sendo norma de ordem pública com aplicação geral, imediata e
compulsória.
Desse modo, na conversão dos vencimentos dos
servidores, adotar-se-á a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994, ou seja, para os servidores cujos
vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, a data efetiva do
pagamento é a que deve ser adotada para fins de conversão, e não o último dia
do mês (RMS 22.563/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA,
julgado em 13/05/2008, DJe 08/09/2008; AgRg no Ag 834.022/MA, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 28.05.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Portanto, a aplicação dos critérios da Lei n.o 8.880/94
aos servidores de todos os entes federativos está consolidada no C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante o julgamento do REsp 1.101.726-SP, em sede
de recurso repetitivo, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
Confira-se a transcrição da ementa do referido aresto,
que bem ilustra o presente entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões
de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria
sido malferido, com a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual
ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional. 2. De acordo com
entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI,
da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o
sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores
cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à
conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei
no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ -
Resp no 1.101.726 - SP (2008/0240905-0) Rel. Mina. Maria Thereza de Assis
Moura, v.u., 13.5.2009).
Contudo, o direito em comento tem uma limitação
temporal. Isso porque decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, pelo rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053 -Voto no
8
da repercussão geral, no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado
em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, que: “A limitação temporal
do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323 MC/DF e na ADI no
2.321/DF.5. O término da incorporação dos 11,98%, ou índice obtido em
cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público”.
Como não se desconhece, diversas foram às leis
complementares do Estado de São Paulo que promoveram o reenquadramento
e a reestruturação de carreiras, como por exemplo, LCE no 823/96 (Segurança
Pública), LCE 840/97 (Secretaria de Saúde), LCE no 836/97 (Magistério), LCE
795/95 e LCE 821/96, que dispõe sobre os vencimentos e salários dos
servidores integrantes das classes que especifica.
No caso dos autos, cumpre destacar que as legislações
invocadas (LC 823/96, LC 830/97 e LC 901/01), de fato, realização a
reestruturação na carreira dos integrantes dos quadros da Secretaria da
Segurança Pública.
Assim, eventuais diferenças salariais estariam limitadas
a data de entrada em vigor da mencionada lei.
A ação foi ajuizada em 2009, ou seja, depois do
quinquênio referido no julgado do E Supremo Tribunal Federal, e, apesar de
inocorrente a chamada prescrição do fundo, tem-se reestruturação da carreira
atingida pela prescrição.
De acordo com o artigo 1o do Decreto no 20.910/32: “As
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053 -Voto no
9
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem”.
Como se vê, a pretensão jurisdicional se volta para um
ato administrativo específico, não sendo hipótese de incidência da regra da
prescrição parcelar (art. 3.o do Decreto no 20.910/32, supratranscrito).
Sendo assim, a ação foi ajuizada quando já decorridos os
cinco anos previstos no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
No mesmo sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS POLICIAIS MILITARES - Pretensão à execução
das diferenças devidas em virtude de errônea conversão dos vencimentos em
URV nos moldes da Lei Federal no 8.880/94. PRESCRIÇÃO - Comprovação
de que a remuneração dos integrantes das carreiras da Polícia Militar foi
reestruturada pela Lei Estadual no 8.989/1994 e Lei Complementar Estadual
nos 823/1996. Prescrição reconhecida (art. 1o do decreto no 20.910/1932).
Observância do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN. Limitação temporal
do direito à incorporação da diferença pela correta conversão da URV.
Precedentes desta C. Câmara de Direito Público. Manutenção da r. sentença
que extinguiu o cumprimento de sentença. RECURSO DE APELAÇÃO DOS
EXEQUENTES
DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
0033735-35.2018.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidor
público estadual Policial Militar - Conversão dos valores recebidos a título
de vencimentos com base na URV Fase de cumprimento de sentença
Prescrição
reconhecida
em
razão
das
sucessivas
reestruturações
remuneratórias da carreira (LC 823/96, LC 830/97 e LC 901/01) Preclusão
- Matéria não ventilada em sede cognoscitiva, fazendo com que o decisum
coberto fosse, não apenas pelo manto da coisa julgada formal, mas, em
especial, pela coisa julgada material - Posicionamento deste magistrado
ressalvado para reconhecer a aplicação da tese fixada pelo Colendo STF no
Tema de Repercussão Geral no 05 (RE 561.836/RN), inclusive nessa fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053 -Voto no
10
processual (RE 789533 AgR/RN). Nega-se provimento ao recurso interposto.
(TJSP; Apelação Cível 0003633-93.2019.8.26.0053; Relator (a): Ricardo
Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019).
“SERVIDOR ESTADUAL INATIVO
PRETENSÃO À
CORRETA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV-UNIDADE REAL
DE VALOR. PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva "ad causam" da Fazenda
do Estado de São Paulo. Autor que passou para a inatividade em 2010.
Pretensão de condenação ao pagamento de diferenças salariais que abrangem
período anterior ao ato de aposentadoria Legitimidade passiva da Fazenda
Estadual. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Ocorrência

Reestruturação remuneratória da classe ocorrida pela Lei Complementar
821/96
Reestruturação que, como decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836-RN, com reconhecida
repercussão geral, constitui o termo final ou limitação temporal para o
perseguido direito à incorporação da diferença pela correta conversão em
URV, rompendo com a relação de trato sucessivo até então caracterizada.
Demanda ajuizada em 17/02/2014, portanto, após o decurso do lustro
prescricional (art. 1o, Decreto no 20.910/32) Extinto o feito com base no
artigo 269, inciso IV (correspondente ao artigo 487, II, do NCPC). Reforma
da r. sentença. Apelos providos.” (TJSP; Apelação Cível
0000505-80.2014.8.26.0137; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Cerquilho - Vara Única;
Data do Julgamento: 30/11/2016; Data de Registro: 01/12/2016).
“EMBARGOS INFRINGENTES ADMINISTRATIVO
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS - CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS EM URV A PARTIR DE 1o/03/94
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N.o 561.836 QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO
TEMPORAL
AO
DIREITO
PRETENDIDO
-
REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA QUE SE DEU COM O ADVENTO DAS LEIS
COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 795/95, 821/96, 975/05 E 1080/08
AÇÃO AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O REENQUADRAMENTO
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS SALARIAIS EVENTUALMENTE PAGAS A
MENOR

IMPROCEDÊNCIA

EMBARGOS
ACOLHIDOS.”
(TJSP; Embargos Infringentes 1000453-91.2015.8.26.0053; Relator (a): Ferraz
de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/06/2016; Data de Registro: 16/06/2016).
Assim sendo, não há que se falar em aplicação de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024158-96.2019.8.26.0053 -Voto no
11
por litigância de má-fé pelo Estado de São Paulo.
Com tais considerações, o reconhecimento da prescrição
era mesmo de rigor, ficando mantida a sentença que extinguiu a execução, por
seus próprios e bem lançados fundamentos fáticos e jurídicos.
Por
fim,
desprovido
o
recurso,
os
honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para 11% sobre o valor
da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15, observado o benefício da
assistência judiciária gratuita eventualmente concedido.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator